Tribunal: TJDFT
Processo: 0728192-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728192-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCINEIDE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 73895675), interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 236490325, origem), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, requerido por LUCINEIDE DA SILVA FLORÊNCIO. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o requerimento do Executado/Agravante de suspensão do trâmite processual até o julgamento da ação rescisória de autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000, sob o fundamento de que a questão relativa à incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 864 foi indeferida nesta ação. Por fim, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Exequente/Agravada. Analisando os autos desta ação rescisória, ajuizada pelo Distrito Federal, constata-se que o seu pedido consiste no julgamento improcedente do pedido da ação coletiva originária, sob o argumento de violação à tese jurídica fixada pelo STF no Tema 864. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que a “continuidade dos cumprimentos individuais de sentença coletiva, sem que seja analisada a rescisória gerará um dano ao patrimônio público, vez que, sabidamente, os pagamentos efetuados em tais ações dificilmente serão recuperados em caso de procedência da rescisória. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária”. Por fim, “em atenção ao princípio da eficiência, a fim que seja evitada a prolação de atos processuais que posteriormente têm o condão de serem tornados sem efeito, o Distrito Federal requer a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz deixar bem vincado que, ao julgar o RE n. 905.357/RR, o STF fixou a seguinte tese jurídica (Tema 864): A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Destaque-se que, na origem da ação coletiva, o dispositivo do título executivo judicial (Acórdão n. 1.372.761) consignou o seguinte: Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. Verifica-se, assim, que a incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema n. 864 pode ensejar a rescisão do título executivo judicial, objeto do presente cumprimento de sentença. Some-se a isto o fato de que o julgamento da ação rescisória ocorreu no dia 01/09/2025, em sessão presencial da c. 2a Câmara Cível, a qual, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido rescindendo (ID 75754171, daquela ação). Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência desta tese jurídica, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata em sede do presente cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese já fixada, em sede de reexame deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, impende-se que se aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória de autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000, pois o apressamento da resolução do mérito recursal do presente agravo de instrumento, somente, ensejará o seu retardamento, conforme fundamentação acima. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual do presente recurso até o trânsito em julgado acima, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Ante o exposto, suspendo o trâmite processual do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado da ação rescisória de autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Revogo a decisão monocrática de ID 73913249. Após a certificação do trânsito em julgado pela c. 2a Câmara Cível, retornem os autos à conclusão desta relatoria para continuidade do juízo de admissibilidade do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025 14:13:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador